Tribunal: TJMT
Processo: 1008553-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008553-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHANELLA CRISTINA DE SOUZA MATOS - CPF: 045.334.321-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA NAYARA PEREIRA GARCIA (VÍTIMA), MAISA DA SILVA COSTA (VÍTIMA), SILVANA NAYARA PEREIRA GARCIA - CPF: 059.603.671-06 (VÍTIMA), MAISA DA SILVA COSTA - CPF: 034.461.731-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO.

CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE. JUÍZO OFICIANTE QUE OPTOU POR SUBSTITUIR A PENA DE RECLUSÃO, PELA PENA DE DETENÇÃO. HIPÓTESES DO §2o DO ART. 155 DO CP NÃO CUMULATIVAS. ESCOLHA QUE MELHOR SE AMOLDA AO CASO. ANÁLISE DA CONDUTA REPROVÁVEL DA APELANTE NA APLICAÇÃO DO TRAFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

2. PREQUESTIONAMENTO.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
No delito de estelionato, se o réu ostentar a primariedade e o prejuízo da coisa se revelar de pequena monta, ser-lhe-á conferido direito à dosagem da pena na forma privilegiada (§1o do art. 171 do CP). Em casos tais, o tráfico privilegiado será aplicado, não de forma cumulativa mas àquela que melhor se amoldar na espécie e mediante decisão fundamentada, conforme uma das opções elencadas no 2o do art. 155, do CP, tais sejam: substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição da pena de um a dois terços, ou, a aplicação apenas da pena de multa.

- Na hipótese, não cabe modificação da dosimetria da pena, porquanto o magistrado optou por substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, mediante decisão fundamentada, tendo em vista a reprovabilidade da conduta da ré, não havendo que se falar em
bis in idem
em relação à continuidade delitiva.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Dhanella Cristina de Souza Matos
foi
condenada

pelo
MM.

Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, porque cometeu o crime de
Estelionato Privilegiado

(art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP), à pena de
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas

restritivas de direitos
(art. 44 do CP), pagamento de
10 dias-multa,

e ainda, ao pagamento de
indenização pelos danos
causados às vítimas (
duas
), no valor total de
R$ 469,00
(ID 154518709).

Em suas
razões
recursais,
a d
efesa requer
a aplicação da
fração redutora
descrita no
§1o, do art. 171 do CP
, no patamar máximo
(2/3).

Sustenta que ocorreu o inadmissível
bis in idem
na dosimetria, porque na
3a fase da pena,
o magistrado reconheceu a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP) e na sequência
utilizou o mesmo fundamento
(continuidade delitiva) para modular a fração redutora relativa ao §1o do 171 do CP, em fração redutora injusta ao caso,
prequestionando
toda a matéria
(ID 154518720).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
154518722
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
des
provimento
do recurso (ID
160231667
), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“
Apelação Criminal — Estelionato privilegiado – art. 171 caput c/c 71, ambos do CP
– Condenação - Irresignação defensiva – Pleiteia a aplicação da pena de multa isoladamente ou a redução da reprimenda em dois terços – Inviabilidade – Discricionariedade do Magistrado – Manutenção da substituição da pena de reclusão por detenção – Sentença irretocável —
Pelo desprovimento do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 17.03.2020, em Cáceres/MT,
Dhanella Cristina de Souza Matos
obteve para si, mediante ardil ou outro meio fraudulento, vantagem ilícita consistente em 6 pares de sapatos infantis, avaliados em R$ 974,00 induzindo e mantendo em erro, a vítima
Silvana Nayara Pereira Garcia
(Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias delineadas no Fato 1,
Dhanella
obteve para si, mediante ardil ou outro meio fraudulento, vantagem ilícita consistente em várias peças de roupas e sapatos infantis e toalha com touca, avaliados em R$ 3.135,00, induzindo e mantendo em erro, a vítima
Maisa da Silva Costa
(Fato 2).

Diante desse cenário, ela foi
denunciada
pela prática do delito descrito no art.
171,
caput,
do CP, por duas vezes, na forma do art. 69,
caput
, do CP.

Após regular trâmite processual, o Juízo
a quo
condenou
Dhanella
pelo crime de
Estelionato Privilegiado

(art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP), à pena de
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, ao pagamento de
10 dias-multa,

substituída
por
duas

restritivas de direitos
(art. 44 do CP) e ainda, ao pagamento de
indenização pelos danos
causados às vítimas (
duas
), no valor total de
R$ 469,00
.

A autoria e materialidade do crime ressai indene nos autos, tanto, que não foram objetos de recurso pela defesa, razão pela qual ultrapasso esse ponto e passo a análise da tese vertida.

Nesta instância recursal, a d. defesa requer
a
aplicação da fração redutora descrita no §1o, do art. 171 do CP em um patamar de redução expressivo.

Sustenta que ocorreu o temeroso
bis in idem
na dosimetria, porque na
3a fase da pena,
o magistrado reconheceu a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP), e na sequência,
utilizou o mesmo fundamento
(continuidade delitiva) para modular a fração redutora relativa ao §1o do 171 do CP atinente ao estelionato na forma privilegiada.

Sobre o assunto, necessário esclarecer que o §1o do art. 171 do CP dispõe que:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
(Vide Lei no 7.209, de 1984)

§ 1o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2o”.

Continuando o raciocínio, transcreve-se do art. 155 do CP:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Como se vê, o
§1o do art. 171 do CP
dispõe que, nos casos em que o réu ostentar a primariedade e o prejuízo do delito se revelar de pequena monta, o magistrado poderá aplicar a
benesse,
conforme os moldes do
2o do art. 155, do CP.

Assim, se preenchidos os requisitos descritos no §1o do art. 171 do CP, poderá ser aplicada uma das hipóteses do
§

2o do art. 155 do CP
, quais sejam:
substituir a pena de reclusão pela de detenção
,
ou

diminuí-la de 1 a 2/3
,
ou ainda
,
aplicar somente a pena de multa
.

Ressalta-se, ainda, que tais providências poderão ser aplicadas de
forma não cumulativa,
o seja, o magistrado
escolherá uma das hipóteses elencadas no§

2o do art. 155 do CP, sendo àquela que melhor se amoldar o caso
, mediante
decisão fundamentada
e quando os
requisitos estiverem preenchidos
.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono ementa de julgado esclarecedora a respeito:

“1.
Reconhecida a figura do estelionato privilegiado, compete ao Magistrado optar fundamentamente
por: (1) substituir a pena de reclusão pela de detenção; (2) diminuí-la de um a dois terços; ou (3) aplicar somente a pena de multa, nos termos do art. 171, § 1.o, c.c. o art. 155, § 2.o, ambos do Código Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 1805975 SP 2020/0336815-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021). Destaquei.

In casu
, o magistrado singular, ao observar tal cenário, diante do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (
primariedade e coisa de pequeno valor
), optou
fundamentadamente
por substituir
a pena de reclusão para a de detenção,
pois embora não grave o delito, a conduta da apelante “
destoa da simples prática comum do tipo penal em tela
”,
nos seguintes termos (ID 154518709 - fl. 8):

“Desta feita, sendo a denunciada primária, bem como, diante do parâmetro utilizado, trata-se de pequeno valor o prejuízo, entendo por aplicar, no caso, a figura do privilégio prevista para o crime de estelionato.

Desde já, consigno que, diante do fato de tratar-se de dois crimes praticados nos moldes do art. 71, do CP, entendo necessário, e proporcional, ao aplicar a figura do estelionato privilegiado, a permuta da pena de reclusão para a de detenção, não havendo que deixar de aplicar a pena restritiva de liberdade, bem como a causa de diminuição, pelos fundamentos supra expostos que indicam, embora não grave, mas conduta que destoa da simples prática comum do tipo penal em tela
” sic (Destaque original).

Acresça-se que na 1a fase da pena, o magistrado estabeleceu a pena mínima cominada ao delito em questão (art. 171 do CP), qual seja
1 ano
de
reclusão
e
10 dias-multa
, haja vista que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas todas favoráveis à apelante. Na 2a fase da pena, não reconheceu atenuante e nem agravantes.

Na sequência da dosimetria penal, o sentenciante assim consignou:

“
Dosimetria da Pena
:

Tratando-se de dois crimes idênticos, na forma do artigo 71 do CP, bem como de que as circunstâncias são, de certa forma, parecidas, consigno que será realizada apenas uma dosimetria para os dois crimes e, ao final, a pena será aumentada em 1/6, diante do número de infrações.

(...)

... Desta forma, aplico a acusada
DHANELLA CRISTINA DE SOUZA MATOS
a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, ante a continuidade delitiva, com o aumento de 1/6. (...).

(...)

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal(...) (Destaque original).

A defesa alega que o magistrado incorreu no odioso e inadmissível
bis in idem
ao aplicar a “fração redutora” (uma das hipóteses do tráfico privilegiado), ao analisar a continuidade delitiva em dois momentos na dosimetria da pena.

Mas ao contrário do que entende a defesa, o magistrado
não
aplicou a redução da pena. Na verdade, o Juiz singular ao aplicar o tráfico privilegiado considerou a
reprovabilidade da conduta da apelante e optou por substituir a pena de reclusão pela de detenção ao reconhecer a figura do tráfico privilegiado
e por reputar ser a melhor opção na hipótese.

Na mesma linha de raciocínio, é o parecer da d. PGJ:
“Na hipótese, o Magistrado entendeu por bem substituir a pena de reclusão pela de detenção, ao invés de diminuí-la de um a dois terços ou aplicar apenas a pena de multa(...)”
sic (ID 160231667 – fl. 3).

Por zelo, ressalto que, na sequência da dosimetria penal, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o magistrado substituiu pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse norte, vejo que
não há qualquer alteração a ser feita
, haja vista que a sentença está devidamente fundamentada na escolha da
benesse – tráfico privilegiado -,
a que o magistrado aplicou na dosimetria da pena.

A título de
prequestionamento
, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023